Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-97.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-97.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNA DIAS DA COSTA - CPF: 622.113.311-49 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NOS TERMO DO ARTIGO 332 DO CPC – POSSIBILIDADE NO CASO – QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO E PACIFICADA EM RECURSO JULGADO PELO STJ PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ENCARGOS ANALISADOS E CONSIDERADOS VÁLIDOS – DECISÃO CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O art. 332 do CPC disciplina as hipóteses excepcionais em que, constatando-se de antemão não haver necessidade de fase instrutória, o Julgador está autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, isto é, antes da citação do réu, que foi o que ocorreu na espécie.

2 - No caso destes autos, a Agravante ajuizou a demanda com o único intuito de reduzir os juros remuneratórios, afastar a capitalização mensal, a comissão de permanência e juros moratórios. Tais insurgências são temas pacificados na jurisprudência do STF e do STJ, além desta Corte de Justiça, ou seja, os assuntos foram objeto de ampla discussão em julgamento em sede de recursos repetitivos, culminando em edição de inúmeros verbetes de Súmulas e de teses que se tornaram precedentes, o que viabilizou o julgamento das questões de imediato, sem a necessária angularização processual.

3 – Na espécie, todos os encargos questionados pela Agravante são hígidos, não havendo qualquer traço de abusividade no contrato objeto da revisional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1012478-97.2020.8.11.0015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Anna Dias da Costa
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 93428475, na qual neguei provimento ao apelo e mantive inalterada a sentença da lavra do Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Inconformada, a Agravante alega que é injusta a sentença, e a respectiva decisão unipessoal desta Relatora, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 332 do CPC, isto é, liminarmente, independe de citação do Agravado.

Novamente, a Agravante alega que os atos decisórios são carentes de fundamentação, e que a demanda deveria ter tido o seu trâmite inaugurado, com a citação do Agravado, sobretudo porque o direito vindicado na inicial é plausível, já que faz
jus
à revisão das cláusulas que regem o Contrato de Financiamento de Veículo zero quilômetro, cujo escopo é extirpar os consectários acoimados de abusivos com a consequente repetição do indébito.

Forte nesses argumentos, pediu a reconsideração da decisão combatida e, alternativamente, a decisão pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 96171958.

Eis o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Anna Dias da Costa
não se conforma com
a decisão unipessoal proferida no ID 93428475, na qual mantive a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, liminarmente.

Considerando que não há fato ou argumento novo capaz de alterar o resultado da decisão recorrida, mantenho-a inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme se lê abaixo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Anna Dias da Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Juiz sentenciante manteve incólumes todos os encargos contratados na Cédula de Crédito Bancário. Dada à sucumbência da mutuária, esta foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% do valor atualizado da dívida; no entanto, foi suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformada, a Apelante

recorreu arguindo, em preliminar, que foi cerceada no direito de produzir prova pericial, a fim de deixar evidente a cobrança de encargos abusivos, em especial no tocante à capitalização mensal dos juros remuneratórios, sendo estes computados em taxas extorsivas.

Além disso, aduz que a sentença é carente de fundamentação no tocante à admissão dos juros capitalizados, pois sustenta ser óbvio que não tinha conhecimentos suficientes para saber se, no ato da contratação, estavam sendo cobrados encargos abusivos, pois a Apelante é profissional da educação, e não de contabilidade, além de ser hipossuficiente frente à instituição bancária.

Em seguida, a Apelante fez longo arrazoado acerca da sua vulnerabilidade financeira, sobre o princípio constitucional da dignidade humana, e sobre a sua fragilidade econômica e emocional diante do contrato bancário, cujo escopo fora reiterar o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratadas, autorizando a consignação do valor que reputa devido, com a fixação de multa para o caso de continuidade das cobranças e/ou negativação no órgão de maus pagadores.

Em resumo, pediu para que a sentença seja reformada, a fim de afastar a capitalização, e de reduzir a taxa dos juros remuneratórios, sustentando ser potestativa.

Além disso, pugnou pela descaracterização dos efeitos da mora, e a exclusão dos juros moratórios cumulados com a comissão de permanência.

Contrarrazões no ID 85213962.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

Da análise do apelo, é possível o julgamento em decisão unipessoal, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.

No caso concreto, em 26/03/2018, a consumidora contratou o Financiamento de Veículo zero quilômetro no montante de R$ 67.590,00 (sessenta e sete mil quinhentos e noventa reais), mediante juros remuneratórios de 1,17% ao mês e 15,01% ao ano, assumindo 48 prestações de R$ 1.922,88 (um mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).

De acordo com o item F.5, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultou no
Custo Efetivo Total
de 1,35% ao mês e 17,43% ao ano, capitalizados mensalmente.

Na hipótese de inadimplência, o contrato prevê as seguintes cobranças: juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Ao manejar a ação revisional, a Apelante questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,17% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal.

Relativamente aos consectários da inadimplência, alegou que o contrato prevê a comissão de permanência cumulada com juros moratórios, capitalizados diariamente, e a multa.

No mais, pediu a produção probatória com o escopo de deixar evidente a cobrança de encargos abusivos, bem como pediu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratadas, autorizando a consignação do valor que reputa devido, com a fixação de multa para o caso de continuidade das cobranças e/ou negativação no órgão de maus pagadores.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil. Isso porque as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte. Vale dizer, a prova pericial em nada contribuiria para o deslinde da causa, já que o que se analisa não é o valor da parcela, e sim se há encargo considerado abusivo pelo ordenamento, e isso é aferido a partir do cotejo do contrato com o ordenamento.

Cumpre-se assinalar, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Relativamente à taxa dos juros remuneratórios, o contrato aderido pela Apelante foi de 1,17% ao mês e 15,01% ao ano, capitalizados mensalmente. Além do mais, conforme relatado alhures, o
Custo Efetivo Total
foi de 1,35% ao mês e 17,43% ao ano.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN, em 26/03/2018, data da contratação do crédito para financiamento de veículo, percebe-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de 1,40% ao mês e 18,09% ao ano.

Está claro, pois, que a taxa contratada (1,17% ao mês) está abaixo da média praticada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na taxa descrita no contrato. Registro, ainda, que o CET é a soma de taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato, e é apresentado por meio de percentual, e isso significa que mesmo que o Banco forneça juros da operação em 1,17% ao mês, o que será pago pelo consumidor é o Custo Efetivo Total, sendo cobrado, no caso, o percentual de 1,35% ao mês, o que não se revela abusivo.

No que tange à
capitalização mensal
, ao contrário do alegado pela devedora, além de pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

De acordo com o STJ, além de haver a expressa capitalização mensal no contrato, a mutuária não nega ter recebido o valor financiado.

A titulo de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

Quanto à comissão de permanência, não há dúvidas de que, embora seja válida a sua cobrança isolada, na espécie, conforme explicado, não há contratação desse encargo, o que significa que a Apelante é carecedora da ação quanto ao pedido de exclusão.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto por
Anna Dias da Costa
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se
.

O art. 332 do CPC disciplina as hipóteses excepcionais em que, constatando-se de antemão não haver necessidade da fase instrutória, o Julgador está autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, isto é, antes da citação do réu, que foi o que ocorreu na espécie.

O dispositivo acima mencionado congrega duas grandes hipóteses. Por um lado, preveem-se casos em que o cerne da disputa reside unicamente em questão jurídica que já foi resolvida em julgamento precedente, ao qual o ordenamento confere valor contrário à pretensão do autor (art. 332, I a IV). Por outro lado, admite-se a rejeição da demanda quando for possível, de plano, constatar-se haver prescrição ou decadência (art. 332, § 1º).

A duas possibilitardes têm em comum a circunstância de que é absolutamente desnecessária a produção de qualquer prova para julgamento contrário à pretensão formulado pelo autor.

No caso destes autos, a Agravante ajuizou a demanda com o único intuito de reduzir os juros remuneratórios, afastar a capitalização mensal, e a comissão de permanência cumulada com o juros moratórios. Tais insurgências são temas pacificados na jurisprudência do STF e do STJ, além desta Corte de Justiça, ou seja, os assuntos foram objeto de ampla discussão em julgamento em sede de recursos repetitivos, culminando em edição de inúmeros verbetes de Súmulas e de teses que se tornaram precedentes, o que viabilizou o julgamento das questões de imediato, sem a necessária angularização processual.

Conforme explicado na decisão recorrida, todos os encargos questionados pela Agravante são hígidos, pois ficou claro que a taxa contratada (1,17% ao mês) está abaixo da média praticada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na taxa descrita no contrato.

Além disso, o contrato contém cláusula expressa de capitalização mensal, tratando-se de cobrança válida. Por outro lado, foi explicado que não há cobrança da comissão de permanência cumulada com outro consectário da mora, o que significa que a Agravante é carecedora da ação para pedir a sua exclusão. Logo, a sentença liminar de improcedência deve ser confirmada em todos os seus termos.

Dito isso, não há o que ser alterado na decisão objurgada, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021